Tribunal: STF
Processo: RE 1502005
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA EM 6.6.2022. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório  



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HORAS EXTRAS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE VERBAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA TRABALHISTA APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Em relação à legitimidade do Banco do Brasil S.A., esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, em ação na qual se busca a revisão do valor da complementação de aposentadoria (previdência privada), em decorrência do reconhecimento do direito a verbas na Justiça trabalhista, o patrocinador (ex-empregador) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto seu interesse é meramente econômico, e não jurídico. 



    2. Ademais, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.778.938/SP – Tema n. 1.021/STJ, ampliando o entendimento firmado no REsp n. 1.312.736/RS, apontou de forma expressa, na modulação de efeitos, que a recomposição prévia deve ser realizada integralmente pelo participante. 



    3. Além disso, não merece acolhimento a tese do insurgente de legitimidade do Banco do Brasil com base no julgamento do EAREsp 1.975.132/DF, proferido pela Segunda Seção do STJ, isso porque a relatora Ministra Nancy Andrighi ao apreciar os embargos de declaração opostos pela casa bancária, esclareceu que não foi examinado o mérito dos embargos de divergência, o qual tratava da legitimidade passiva da instituição financeira. 



    4. Outrossim, segundo a jurisprudência da Seção de Direito Privado desta Corte, ‘tratando de competência prevista na própria Constituição Federal/88, nem mesmo o Superior Tribunal de Justiça detém jurisdição para prosseguir no julgamento do recurso especial quanto ao mérito, não lhe sendo dado incidir nas mesmas nulidades praticadas pelos demais órgãos da Justiça Comum’ (REsp n. 1.087.153/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/5/2012, DJe de 22/6/2012).



    5. Agravo interno desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 168).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 204).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 105 e 114 da Constituição da República, ao argumento de que, “ao julgar recursos extraordinários interpostos pelo Banco do Brasil, o STF tem entendido, pois, que o pedido relacionado à condenação do banco a recompor a reserva matemática de associados da PREVI é da competência da Justiça Comum. Isso porque ‘o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versaria sobre competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária’” (fl. 6, e-doc. 216).



    Assevera que, “no julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.453 (Tema 190), o STF fixou a premissa básica que deve orientar o julgamento da questão em destaque: o contrato previdenciário é distinto e autônomo em relação ao contrato de trabalho” (fl. 9, e-doc. 216).



    Sustenta que “o reconhecimento da justiça comum para julgar o pedido de integralização da reserva matemática colabora para a integridade e coerência das decisões, bem como para a racionalidade do sistema. Isso porque cumpre à Justiça Comum julgar demandas de revisão de benefícios previdenciários complementares, sendo, pois, natural que também julgue pedidos de recomposição da reserva matemática, condição de procedência do pedido revisional” (fl. 10, e-doc. 216).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário (fl. 10, e-doc. 216).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.453-RG, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Tema 190, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e fixou a tese de que “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”:



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda – Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 
3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio” (DJe 6.6.2013).



    É o caso de aplicação da tese fixada no Tema 190 da repercussão geral, pois, na espécie, a matéria em debate é sobre a competência para julgamento de ação revisional de previdência complementar, gerida pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, para ”a integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da RT 0001237-77.2010.5.10.0014” (fl. 19, e-doc. 3).



    Há de se enfatizar que a competência é da Justiça comum do Distrito Federal, pois a sentença foi proferida em 6.6.2022 (e-doc. 19), após o julgamento do paradigma do Tema 190 e a demanda refere-se a matéria de natureza civil.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.410.359/DF, que versa sobre controvérsia análoga a este processo, o Ministro Edson Fachin assentou que, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “mesmo quando a ação se voltar exclusivamente contra o ex-empregador, compete à justiça comum o julgamento de ações ajuizadas com a finalidade de obtenção de complementação de aposentadoria, uma vez que a definição da competência jurisdicional foi posta, pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza autônoma da previdência complementar, ainda que o surgimento do contrato pressuponha a existência de um vínculo trabalhista” (DJe 30.6.2023).



    No caso em análise, por se tratar de relação jurídica de natureza civil, compete à Justiça comum julgar a controvérsia sobre complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 
EX-EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.125.192-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que ‘Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.’ 3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versa sobre ‘Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária’. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.349.919-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



 No mesmo sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.444.529/DF, de minha relatoria, DJe 15.8.2023; Recurso Extraordinário n. 1.444.911/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.7.2023; Recurso Extraordinário n. 1.407.073/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.6.2023; Recurso Extraordinário n. 1.432.294/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.6.2023; e Recurso Extraordinário n. 1.398.885/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.9.2022.



 O julgado recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual reconhecida a competência da Justiça comum para julgar a controvérsia sobre complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, decidir como de direito.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.  



    Brasília, 31 de julho de 2024.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora